Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO E PROFESSOR. CARGOS INACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELOS PROVENTOS DE APENAS UM DOS CARGOS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Constatada omissão quanto ao exame do pedido de declaração de inviabilidade do ressarcimento de valores ao erário, devem ser acolhidos os embargos para sanar o alegado vício, sem modificação no julgado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do julgado.